Tribunal: TJPA
Processo: 0801508-55.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801508-55.2024.8.14.0061

APELANTE: WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO BRUTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que, em cumprimento de sentença individual de mandado de segurança coletivo, acolheu os cálculos do Município baseados na remuneração líquida, indeferiu o pedido de honorários advocatícios e extinguiu a execução. O recorrente pleiteia a adoção do valor bruto e a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo para a execução de verbas remuneratórias devidas pela Fazenda Pública deve ser o valor bruto ou líquido; (ii) verificar a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial em caso de divergência de valores; e (iii) definir o cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução de valores devidos a servidores públicos deve observar a remuneração bruta. Os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) devem ser retidos pela fonte pagadora apenas no momento do efetivo pagamento ou do saque do precatório/RPV, sob pena de violação ao título executivo e retenção indevida sobre verbas indenizatórias (juros de mora), conforme Tema nº 808/STF.

4. Havendo impugnação parcial e discrepância nos cálculos, deve-se expedir RPV do valor incontroverso e remeter os autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo remanescente, garantindo a imparcialidade e a exatidão do quantum debeatur.

5. Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança, nem mesmo na fase de cumprimento de sentença, por expressa vedação do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença, determinar o pagamento imediato do valor incontroverso e o retorno dos autos à origem para apuração do saldo restante pela Contadoria, utilizando a base de cálculo bruta.

Tese de julgamento:

"1. Os cálculos em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública devem considerar a remuneração bruta do servidor, postergando-se as deduções legais para o momento do pagamento.

2. É incabível a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença originário de mandado de segurança".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 524, 535, § 4º, e 926. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.091 (Tema 808), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí
nos autos do
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL
ajuizado pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
.

Em síntese da exordial, o exequente inaugurou a fase de cumprimento de sentença visando a satisfação de crédito oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0802241-26.2021.8.14.0061. O título judicial transitado em julgado assegurou aos substituídos processuais o direito ao recebimento de remuneração que havia sido suprimida durante o gozo de licença para mandato classista. Para a liquidação do julgado, a parte autora apresentou memória de cálculo no montante de R$ 18.219,61 (dezoito mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), valor este apurado com base na remuneração bruta do servidor, acrescido de juros, correção monetária e pleiteando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Devidamente intimado, o Município de Tucuruí apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, arguindo excesso de execução. Sustentou a Fazenda Pública que os cálculos do exequente estariam equivocados por utilizarem a remuneração bruta como base de cálculo, quando, no entender do ente municipal, deveria ser utilizada a remuneração líquida, já abatidos os descontos legais. Apresentou, assim, como valor devido a quantia de R$ 16.390,73 (dezesseis mil, trezentos e noventa reais, setenta e três centavos), pugnando ainda pelo afastamento de quaisquer honorários advocatícios, invocando o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sobreveio a sentença ora recorrida, na qual o Magistrado
a quo
acolheu integralmente as teses da municipalidade. O
decisum
fundamentou que a aplicação da remuneração bruta contrariava os parâmetros normativos e que os cálculos do executado, por excluírem valores que não deveriam integrar a base (descontos legais), estariam corretos. Por conseguinte, reconheceu o excesso de execução no importe de R$ 1.828,88 (mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), homologou o valor de R$ 16.390,73 (dezesseis mil, trezentos e noventa reais, setenta e três centavos) e indeferiu o pedido de honorários advocatícios, aplicando a Súmula 105 do STJ, extinguindo a execução com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o exequente interpôs a presente Apelação Cível. Em suas razões recursais, defende a reforma integral da sentença, sustentando, precipuamente, que a base de cálculo para a execução de verbas remuneratórias deve ser o valor bruto.

Argumenta o apelante que, consoante jurisprudência consolidada, os descontos obrigatórios de natureza fiscal e previdenciária (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária) somente devem incidir no momento do efetivo pagamento (retenção na fonte) e não na fase de elaboração da conta, sob pena de violação ao título executivo e enriquecimento ilícito da Administração.

Aduz, ainda, que diante da divergência de valores e da natureza de ordem pública da matéria, caberia ao Juízo de piso remeter os autos à Contadoria Judicial para apuração imparcial do
quantum debeatur
, ao invés de acolher unilateralmente a conta apresentada pelo devedor, o que teria cerceado o direito do credor à justa satisfação do crédito.

No tocante à verba honorária, o recorrente insurge-se contra a aplicação da Súmula 105 do STJ e do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança à fase executiva. Invoca a incidência da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e a tese fixada no Tema Repetitivo 973, as quais preconizam ser devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas, requerendo a fixação da verba no patamar de 20% (vinte por cento).

Em contrarrazões, o Município apelado pugnou pela manutenção da sentença, reiterando que os cálculos apresentados refletem a realidade da indenização devida (valor líquido) e que a remessa à contadoria seria desnecessária diante da simplicidade aritmética da conta. Defendeu, por fim, a isenção de honorários com base na legislação específica do mandamus.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da controvérsia reside na definição do valor exequendo referente aos vencimentos não pagos ao servidor durante o período de seu afastamento ilegal, ou seja, de janeiro a maio de 2022, bem como na incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

O servidor aduziu que os cálculos apresentados pelo recorrido e homologados pelo Juízo
a quo
encontram-se incorretos, notadamente por utilizarem a remuneração líquida como base de cálculo.

Sobre a necessidade de precisão nos cálculos, vejamos o que dispõe o art. 524 do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

§ 1º Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

§ 3º Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.

§ 4º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5º Se os dados adicionais a que se refere o § 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.

Em que pese tratar-se de uma prerrogativa conferida ao Magistrado, e não uma obrigação estrita, a significativa divergência nos critérios adotados pelas partes (remuneração bruta versus líquida) destacava a necessidade de envio dos autos à Contadoria do Juízo para dirimir as dúvidas existentes sobre o valor do título judicial, garantindo a imparcialidade na apuração.

Sendo importante ressaltar que a análise do valor do débito pelo órgão auxiliar do Juízo não implica em prejuízo às partes, mas sim em segurança jurídica.

Compulsando os autos e as razões recursais, constata-se uma considerável diferença entre os valores apresentados. O Apelante pleiteia o montante total de R$ 18.219,61 (dezoito mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), enquanto o Município reconhece como devido apenas R$ 16.390,73 (dezesseis mil, trezentos e noventa reais, setenta e três centavos). Isso resulta em uma diferença controversa de R$ 1.828,88 (mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos).

Mesmo diante dessa discrepância conceitual sobre a base de cálculo, o Juízo a quo não enviou o processo à Contadoria Judicial e proferiu sentença homologando os cálculos apresentados na impugnação pelo ente público.

Ressalta-se que os autos tratam de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Neste sentido, o Município de Tucuruí concordou expressamente que é devido o pagamento de R$ 16.390,73 (dezesseis mil, trezentos e noventa reais, setenta e três centavos), o que caracteriza a impugnação parcial do débito quanto ao excedente. Aplica-se, portanto, o art. 535, §4º do CPC:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

(...)

§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento

Diante disto, resta evidente a possibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) relativo ao valor incontroverso, ou seja, de R$ 16.390,73 (dezesseis mil, trezentos e noventa reais, setenta e três centavos), enquanto a diferença relativa aos R$ 1.828,88 (mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) deve continuar a ser discutida nos autos. Para tanto, resta necessária a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para fazer a apuração correta.

Nesse sentido a Colenda Turma também decidiu da mesma forma:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECONHECIDO EM DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ADOÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA DE APOSENTADORIA QUE SE IMPÕE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ AFERIÇÃO DO VALOR PELA CONTADORIA DO JUÍZO OU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVIDÊNCIA QUE COMPROMETERIA A CELERIDADE DO FEITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL ÀS HIPÓTESES EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso em exame.

1.1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina de Almeida Buarque contra decisão proferida em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença que, apesar de ter homologado valores incontroversos, não deferiu o pedido de aposentaria imediata, tampouco honorários de sucumbência.

2. Controvérsia em discussão.

2.1. A controvérsia reside em aferir a ocorrência do preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de serviço para fins de concessão de benefício previdenciário, arbitramento de honorários em caso de homologação de valor incontroverso e viabilidade de suspensão do processo até aferição do valor correto a ser apurado pela Contadoria do Juízo.

3. Razões de decidir.

3.1.1 Do pedido referente à aposentadoria.

3.1.2. Analisando o caderno digital, extrai-se da decisão monocrática, autos originários, que houve o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da agravante à aposentadoria por idade e tempo de contribuição em conformidade com a legislação vigente à época.

3.1.3. Nesse diapasão, devem os agravados serem compelidos a providenciarem, no prazo de 15 (quinze) dias, o ato administrativo de concessão de aposentadoria em favor da agravante, sob pena de multa pecuniária.

3.2. Do pedido de suspensão do processo até realização de perícia ou avaliação do valor pela Contadoria do Juízo.

3.2.1. Sobre o pleito formulado pela agravante, não se vislumbra razões para o seu acolhimento. Isto porque o que foi deferido diz respeito ao valor incontroverso, ou seja, o valor reconhecido pelos próprios agravados como devido. Por certo, com a continuidade da ação originária, pode o magistrado de origem se valer da Contadoria do Juízo a fim de dirimir o montante controverso, conforme previsão constante no artigo 524, § 2º, do CPC.

3.3. Da sucumbência.

3.3.1. Não se desconhece que o CPC assegura em favor do advogado o recebimento dos honorários de sucumbência em caso de êxito na demanda por força do princípio da causalidade, incidindo, inclusive, no caso de cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 85º, § 1º, do CPC.

3.3.2. Na hipótese dos autos, extrai-se da decisão impugnada que a agravante se sagrou vencedora na demanda, dado que foi reconhecido o seu direito em receber, a título de parcelas incontroversas, a importância de R$786.242,97 (setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).

3.3.4. Contudo, considerando-se que o valor da condenação perfaz aproximadamente 553 (quinhentos e cinquenta e três) salários-mínimos e o fato de os recorridos fazerem parte da Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários de sucumbência deve obedecer ao artigo 85, § 3º, II, do CPC.

4. Dispositivo.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810422-97.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024 ) (grifo nosso)

Portanto, em que pese o respeitável entendimento da autoridade de 1º grau, entendo que a extinção da execução foi prematura quanto à parte controversa, impondo-se a modificação da decisão recorrida.

1. DA IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE DESCONTOS LEGAIS NA FASE DE CÁLCULO

A sentença recorrida acolheu os cálculos do Município que utilizaram como base os valores líquidos (com descontos prévios). O Apelante tem razão ao impugnar tal metodologia.

Na execução contra a Fazenda Pública, os cálculos devem ser elaborados com base no valor bruto da condenação. Os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária são tributos/encargos cuja retenção deve ser efetuada pela fonte pagadora (Município) no momento em que o valor se torna disponível ao credor, ou seja, com o pagamento do RPV ou Precatório.

Deduzir tais valores na fase de cálculo de liquidação implica em erro grave ao gerar risco de
bis in idem
ou inconsistência fiscal, pois a alíquota do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, mais popularmente chamado como Imposto de Renda (IR), e as isenções devem ser verificadas no momento do pagamento.

Ademais, a apuração do
quantum debeatur
deve considerar o valor bruto da condenação, postergando-se as deduções fiscais para o momento do efetivo pagamento, sob pena, inclusive, de violação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 855.091 no qual gerou o Tema 808 de Repercussão Geral:

Tema 808/STF:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função

Ao se admitir a execução baseada em cálculos líquidos apresentados unilateralmente pela Fazenda, corre-se o risco de chancelar retenções indevidas sobre a parcela indenizatória, em afronta direta ao precedente vinculante do STF.

Logo, a execução deve prosseguir pelo valor bruto, cabendo à fonte pagadora, no momento da quitação do RPV, realizar a retenção do IR apenas sobre o principal tributável, respeitando as isenções legais. Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para determinar que a Contadoria Judicial realize o cálculo sobre a remuneração bruta.

2. DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, em seu artigo 25, dispõe expressamente:
"Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé."

Em que pese o dispositivo elencar a hipótese de condenação em sucumbência, o Supremo Tribunal Federal (STF) já firmou anteriormente o entendimento da impossibilidade de condenação em honorários no procedimento de mandado de segurança em via de regra, nos termos da Súmula 512.
In verbis
:

Súmula 512/STF:
Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

Outrossim, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) também possui o mesmo posicionamento através da Súmula 105:

Súmula 105/STJ:
Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

Ambas as súmulas consolidaram um entendimento jurisprudencial que se baseava em algumas peculiaridades do mandado de segurança, como natureza Especial do Mandado de Segurança que é uma ação constitucional de rito sumário, destinada à proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Sua celeridade e foco na ilegalidade do ato eram considerados incompatíveis com a imposição de honorários.

Outrossim, fora a representação da Fazenda Pública, já que havia o argumento de que os procuradores da Fazenda Pública, atuando em defesa dos atos questionados, já eram remunerados pelos cofres públicos, tornando a condenação em honorários uma dupla oneração ao erário.

Além de que resta evidente a necessidade do incentivo ao Controle de Legalidade, visto que a não imposição de honorários visava facilitar o acesso à justiça e incentivar o cidadão a buscar a correção de atos ilegais da administração pública sem o receio de ter que arcar com custas advocatícias em caso de derrota.

Desta forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926, caput, art. 927, inciso III, §4º do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

(...)

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Logo, resta mais do que evidente a observância da sentença no tocante a condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
MODIFICAR A SENTENÇA
recorrida, determinando tão somente o retorno dos autos ao Juízo de origem para A
EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
referente à quantia incontroversa de
R$ 16.390,73 (dezesseis mil, trezentos e noventa reais, setenta e três centavos)
, nos termos do art. 535, § 4º, do CPC e a
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL
de origem para apuração do saldo remanescente controverso, devendo a elaboração dos cálculos observar estritamente:
A Base de Cálculo:
Utilização da
remuneração bruta
do servidor, abstendo-se de realizar deduções prévias de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária nesta fase, as quais deverão ocorrer apenas no momento do efetivo pagamento/retenção na fonte;
Os Índices de Atualização:
Aplicação do
IPCA-E
(correção monetária) acrescido dos juros da caderneta de poupança até
08/12/2021
(Temas 810/STF e 905/STJ); e, a partir de
09/12/2021
, a incidência exclusiva da
Taxa SELIC
(art. 3º da EC nº 113/2021, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026